Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0008149-25.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: JACI FERNANDES MARTINS EMBARGADO: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16969409), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora